Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714595-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO ALVES DE CARVALHO EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Renato Alves de Carvalho contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (ID no 66888399). 2. Razões do recurso (ID no 67677883): (a) omissão, pela “ausência de análise detalhada da nulidade pela não citação da pessoa jurídica RD Carvalho Escritório Imobiliário Ltda.”; (b) “contradição na análise sobre a inexistência de falha na prestação de serviço”; (c) omissão a respeito da insuficiência de provas dos lucros cessantes; (d) omissão sobre a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das taxas condominiais. 3. Pedido: saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos modificativos para reconhecer a nulidade do processo, ou, subsidiariamente, excluir da condenação os valores referentes a lucros cessantes e taxas condominiais. Prequestionamento de legislação mencionada. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 68028598). 5. Intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade de seu recurso (ID no 68137573), o embargante defendeu sua tempestividade na petição de ID no 68221478. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Os embargos de declaração deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 c/c art. 219). 9. Embora o embargante defenda a tempestividade de seu recurso, o acórdão de ID no 65781374 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN em 5/12/2024, quinta-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 6/12/2024, sexta-feira (ID no 66959091). 10. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 9/12/2024 (segunda-feira). Assim, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 13/12/2024, sexta-feira. 11. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 8/1/2025, quarta-feira (ID no 67677883), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 13. Acolho a preliminar suscitada em contrarrazões. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.023). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente contra esta decisão poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro